Tribunal: TCU
Processo: 019.170/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interposto pelos Srs. Adeudo de Melo da Silva e José Leandro Maciel, buscando impugnar o Acórdão 2.429/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa no valor de R$ 25.000,00, em função da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interposto pelos Srs. Adeude de Melo da Silva e José Leandro Maciel, buscando impugnar o Acórdão 2429/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa no valor de R$ 25.000,00, em função da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Adeude de Melo da Silva e José Leandro Maciel para, no mérito negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento da deliberação ao recorrente e demais interessados.